Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. APARTAMENTO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. TERMO ADITIVO AO CONTRATO. JUROS DE OBRA. FIANÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO DA DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE.

1. Embora a autora/apelada argumente que o sistema do PJe estivera indisponível, é oportuno destacar que no dia em que o prazo efetivamente encontrava termo, não houve qualquer indisponibilidade técnica na plataforma, razão pela qual as contrarrazões à apelação não podem ser consideradas.

2. A impugnação especificada pode ser excepcionada na hipótese em que essa presunção estiver em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto, a teor do que dispõe o artigo 341, inciso III, do Código de Processo Civil. É dizer, se analisada a defesa como um todo, os fatos que efetivamente foram objeto de impugnação impedem que os demais, por uma questão de lógica, sejam presumidos como verdadeiros.

3. Os fatos alegados na inicial encontram-se em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto, devendo ser afastada a presunção de veracidade efetivada na sentença, para que a solução da lide ocorra somente após uma análise mais aprofundada, considerando os elementos a serem apresentados pela instituição financeira, sendo possível, inclusive, que o julgamento de mérito tenha, em tese, outro resultado.

4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.